Tribunal: STF
Processo: AI 808305
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÕES LEGAIS. APLICABILIDADE DO REGIME EM VIGOR AO TEMPO DA COMPENSAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do novo Código de Processo Civil.



    II - É firme o entendimento desta Corte no sentido de que as limitações constantes das Leis 9.032/1995 e 9.129/1995 são aplicáveis à compensação tributária, ainda que esses créditos tenham sido constituídos anteriormente à entrada em vigor dessas leis.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.